Tribunal: TJBA
Processo: 8036176-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036176-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROTULA INDUSTRIA DE DOCES E CONDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Rótula Organização de Documentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que rejeitou embargos de declaração e manteve o declínio da competência, com base na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica travada entre a empresa estipulante e a operadora de plano de saúde. A parte agravante sustenta que a relação contratual possui natureza consumerista, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e manter a competência da Vara de Relações de Consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre empresa estipulante e operadora de plano de saúde coletivo empresarial, com número reduzido de beneficiários, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a Vara de Relações de Consumo detém competência material para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo com número inferior a 30 beneficiários, configurando a situação como contrato coletivo atípico ou “falso coletivo”, dada a vulnerabilidade do estipulante.

4. No caso concreto, o contrato de plano de saúde possui apenas 13 vidas e foi firmado por microempresa, situação que caracteriza relação de consumo, ainda que a estipulante seja pessoa jurídica.

5. A decisão agravada baseou-se em premissa equivocada ao afastar a aplicação do CDC, desconsiderando a existência de consumidores finais no vínculo contratual e a fragilidade econômica e informacional da estipulante.

6. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) confere competência absoluta às Varas de Relações de Consumo para julgar causas que versem sobre relação de consumo, o que se verifica no presente caso.

7. A necessidade de eventual perícia técnica não afasta a competência do juízo consumerista da Justiça Comum, especialmente quando a demanda não tramita perante os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, dada a vulnerabilidade do estipulante e a natureza atípica da avença.

2. A Vara de Relações de Consumo é competente para julgar demandas que versem sobre tais contratos, conforme disposição expressa da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.

3. A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência da Justiça Comum, tampouco das Varas de Relações de Consumo, para julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III; Lei nº 10.845/2007 (BA), arts. 68 e 69.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.770.622/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.06.2024;

STJ, AgInt no REsp nº 1.980.523/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022;

STJ, AgInt no REsp nº 1989638/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13.06.2022.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

a
o recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01